Tribunal: TJSP
Processo: 2005865-09.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA EM 1o GRAU AFASTADA NA APELAÇÃO, COM PRONTO JULGAMENTO DA LIDE PARA O FIM DE SER JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA PELO AUTOR CONTRA O REU – CADASTRO EM BANCOS DE DADOS DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS – ausência de contestação pelo réu – circunstância indiferente, em se tratando de ação rescisória –

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA EM 1o GRAU AFASTADA NA APELAÇÃO, COM PRONTO JULGAMENTO DA LIDE PARA O FIM DE SER JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA PELO AUTOR CONTRA O REU – CADASTRO EM BANCOS DE DADOS DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS – ausência de contestação pelo réu – circunstância indiferente, em se tratando de ação rescisória – revelia que no caso não gera qualquer efeito – alegação das hipóteses de violação de coisa julgada, de erro de fato e de violação manifesta de norma jurídica – não ocorrência quando da análise, pela turma julgadora, do mérito da questão – autor que procura reexame de valoração de prova – propósito de novo julgamento de questão já decidida em segundo grau – impossibilidade – ação rescisória julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2005865-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor DAVI JOSÉ
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é réu BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
improcedente a ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), GILBERTO DOS SANTOS, CERQUEIRA LEITE, TASSO DUARTE
DE MELO, GIL COELHO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2005865-09.2019.8.26.0000 - Voto 26213
2
VOTO No 26213
AÇÃO RESCISÓRIA No: 2005865-09.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AUTOR: DAVI JOSÉ RODRIGUES
RÉU: BANCO SANTANDER S.A.
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO
PRESCRIÇÃO
PRONUNCIADA
EM
1o
GRAU
AFASTADA
NA
APELAÇÃO, COM PRONTO JULGAMENTO DA LIDE
PARA O FIM DE SER JULGADA IMPROCEDENTE A
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
AJUIZADA PELO AUTOR CONTRA O REU CADASTRO
EM BANCOS DE DADOS DE EMITENTES DE CHEQUES
SEM FUNDOS
ausência de contestação pelo réu

circunstância indiferente, em se tratando de ação rescisória

revelia que no caso não gera qualquer efeito
alegação das
hipóteses de violação de coisa julgada, de erro de fato e de
violação manifesta de norma jurídica não ocorrência quando da
análise, pela turma julgadora, do mérito da questão autor que
procura reexame de valoração de prova
propósito de novo
julgamento de questão já decidida em segundo grau

impossibilidade ação rescisória julgada improcedente.
Vistos.
Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo autor Davi José
Rodrigues contra o réu Banco Santander S.A. Com base no art. 966, incisos IV, V e
VIII, §1o do CPC o autor pretende desconstituir acórdão proferido pela 12a Câmara
de Direito Privado (apelação no 1070705-46.2013.8.26.01001, Rel. Cerqueira Leite, j.
em 24/11/2016), pelo qual, afastado o pronunciamento da prescrição, com o pronto
julgamento da lide foi decretada a improcedência da ação de indenização por danos
1 Participaram do julgamento os i. Desembargadores Jacob Valente (Presidente, com voto) e Tasso
Duarte de Melo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2005865-09.2019.8.26.0000 - Voto 26213
3
morais ajuizada pelo autor contra o réu.
Em síntese, o autor alegou que em 16/03/2001 realizou o
pagamento de uma parcela de financiamento por meio de cheque no valor de R$
309,20. A cártula não foi compensada por insuficiência de fundos. Segundo o autor,
depois de notificado pelo credor do financiamento (o extinto Banco Nossa Caixa) a
respeito da não concretização do pagamento, resgatou o cheque em 22/03/2001,
substituindo-o por dinheiro. Contudo, sem que tivesse havido a segunda apresentação
do cheque, o réu inscreveu seu nome no cadastro de emitentes de cheques sem fundo
(CCF). Alegou que havia fundos para o pagamento do cheque quando da primeira
apresentação. Apresentou ao réu o cheque em referência em 04/04/2001 para que se
desse a exclusão de seu nome junto ao CCF. No entanto, em 16/04/2001 houve
negativa de crédito por oura instituição financeira, por conta da permanência da
referida restrição. Ajuizou ação cautelar de exibição de documentos (processo físico
no 004.04.022116-8) para o fim de obter: “a) os extratos bancários relativos a um
período de dois meses anteriores e posteriores à indevida devolução da cártula
emitida; b) de uma cópia de microfilme do referido quirógrafo; c) de uma cópia
autenticada do comando de exclusão do banco de dados contendo o rol de emitentes
de cheques sem fundo, apta à verificação da autenticidade de sua data por prova
pericial”. Deferida a liminar, o réu interpôs agravo de instrumento (no 7.067.511-1,
Rel. Cerqueira Leite). Referido recurso não foi conhecido em razão de sua
intempestividade, com imposição de sanção por conta do reconhecimento de
litigância de má-fé do réu (cf. acórdão a fls. 79 e segs.). O recurso de apelação (no
7.206.117-5, Rel. Cerqueira Leite) interposto pelo réu em face da sentença de
procedência da ação cautelar foi provido para o fim de ser proclamada a falta de
interesse processual do autor, pelo que a exibição deveria ser pleiteada de forma
incidental em ação de conhecimento (cf. acórdão a fls. 72 e segs.). Segundo o autor,
com o provimento da apelação a anterior sanção por litigância de má-fé imposta ao
réu quando do julgamento do agravo de instrumento no 7.067.511-1 tornou-se
ineficaz. Prosseguiu informando que posteriormente ajuizou ação de indenização por
danos morais contra o réu em razão dos fatos pertinentes ao cheque devolvido. Em 1o
grau houve o reconhecimento da prescrição. Interpôs a apelação no
1070705-46.2013.8.26.0100 (Rel. Cerqueira Leite). Esse recurso foi provido para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2005865-09.2019.8.26.0000 - Voto 26213
4
fim de ser afastado o pronunciamento da prescrição exarado em 1o grau, contudo,
com o pronto julgamento de improcedência da demanda (cf. acórdão a fls. 125/131).
Sustentou que esse acórdão, o rescidendo, violou a coisa julgada formada no agravo
de instrumento no 7.067.511-1, pois o decreto de improcedência foi baseado em falta
de prova acerca da disponibilidade de fundos na conta bancária quando da
apresentação do cheque. De acordo com os argumentos do autor, o i. relator voltou
atrás quanto à aplicação das regras dos artigos 355 e 359 do CPC/1973. Pediu a
procedência da ação para o fim de ser rescindido o acórdão, com a prolação de novo
julgamento pelo órgão fracionário, com o acolhimento dos pleitos deduzidos na ação
de indenização por danos morais.
Concedido o benefício da justiça gratuita ao autor (com
isenção do depósito correspondente a 5% do valor atribuído à causa artigo 968,
inciso II do CPC), foi determinada a citação do réu para a apresentação de resposta
no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do CPC.
Citado por via postal (fls. 159/160), o réu deixou transcorrer 'in
albis' o prazo para o oferecimento de contestação.
Dispensada a abertura de vista à douta Procuradoria Geral de
Justiça, uma vez que a lide não envolve interesse público em sentido estrito, social ou
de incapaz (artigos 178 e 967 parágrafo único do CPC).
É a síntese necessária.
Os elementos constantes dos autos são suficientes para que se
dê o desate da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas, bem como a
reanálise das já produzidas.
A ação rescisória é improcedente.
Conquanto o réu não tenha ofertado resposta, importa
esclarecer que a revelia no caso concreto é indiferente quanto ao desate do litígio.
Especificamente em sede de ação rescisória, não incidem os
efeitos da revelia, porque o objeto dessa demanda é a desconstituição da decisão
judicial, ato oficial do Estado acobertado pelo manto da coisa julgada. Como a coisa
julgada envolve questão de ordem pública, a revelia não tem potencial para culminar
em confissão e para, consequentemente, levar ao acolhimento da ação rescisória.
Nesse sentido, o seguinte julgado do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2005865-09.2019.8.26.0000 - Voto 26213
5
“PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO
RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO
CABIMENTO. ERRO DE FATO. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO
RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. I. Inaplicável os efeitos
da revelia, previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, uma
vez que esses não alcançam a demanda rescisória, pois a coisa
julgada envolve direito indisponível, o que impede a presunção de
veracidade dos fatos alegados pela parte autora. (...). Ação
rescisória julgada improcedente” (AÇÃO RESCISÓRIA No 4.309 -
SP (2009/0153908-2), Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 12/04/12).
Assim anotado, segundo os incisos IV, V e VIII, §1o do artigo
966 do CPC hipóteses invocados pelo autor a decisão de mérito transitada em
julgado pode ser rescindida quando: “IV - ofender a coisa julgada”; “V - violar
manifestamente norma jurídica”; “VIII - for fundada em erro de fato verificável do
exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato
inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo
indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido
sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.
Nenhuma dessas hipóteses se patenteou quando do julgamento
da apelação no 1070705-46.2013.8.26.0100.
No acórdão atacado, ao apreciar o mérito da questão a Turma
Julgadora assim concluiu: “A pretensão indenizatória está calcada na arguição do
autor de suficiência de fundos na conta corrente bancária mantida junto ao réu
para a compensação do cheque n. 191016, com valor de face de R$ 309,20, emitido
para pagamento de prestação do contrato n. 1.637 do Banco Nossa Caixa S/A.
(atual Banco do Brasil S/A.), daí a indevida devolução e restrição ao crédito que
irradia dano moral. (...). Afastada a extinção, cumpre ao tribunal julgar, desde logo,
toda a controvérsia, nos termos do art. 1.013, § 4°, do novo Código de Processo
Civil. Na forma do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, em vigor
à época, ao autor incumbia o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu
direito. (...). “In casu” o autor não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2005865-09.2019.8.26.0000 - Voto 26213
6
do direito, consubstanciado na prova de fundos na conta corrente suficientes para
fazer frente ao pagamento do cheque. Para tanto, bastava que o autor apresentasse
os extratos da conta corrente no período das apresentações do cheque “sub
judice”. Acresce que o banco age como mero mandatário e prestador zeloso de
serviços. Está descartada, portanto, a prestação falha de serviços de mandatário a
cargo do réu. Foge ao "id quod plerunque accidit" que o réu devolva cheques
pelos motivos “11” e “12” se existe saldo suficiente na conta corrente para
pagamento. Ademais, o correntista, tendo emitido cheque, que constitui ordem de
pagamento à vista, e ciente de seus compromissos, deve monitorar a conta corrente
e provê-la de fundos suficientes ao pagamento. A dúvida, que incumbia ao autor
dissipar, deixa a cargo do julgador a formação do convencimento, segundo as
regras sobre ônus da prova. (...). Assim, devolvido o cheque por insuficiência de
fundos na segunda apresentação, o réu providenciou a inclusão do autor no CCF.
Ora, estatui o art. 188, inciso I, do Código Civil que não constituem atos ilícitos os
praticados no exercício regular de um direito reconhecido, e nesse contexto agiu o
réu. (...). De rigor, pois, a improcedência da pretensão. (...). Diante do exposto, dá-
se provimento ao recurso, para afastar a extinção do processo e, desde logo, julgar
improcedente a pretensão do autor” (os grifos são meus e não constam do original).
Não houve a propalada violação de coisa julgada em razão do
julgamento do agravo de instrumento no 7.067.511-1.
Se ocorreu formação de coisa julgada, tal se deu no aspecto
formal e não no material que tem pertinência em se tratando de ação rescisória.
Vale rememorar que o agravo em referência não foi conhecido
em razão de sua intempestividade, com imposição de sanção por conta do
reconhecimento de litigância de má-fé do réu (cf. acórdão a fls. 79 e segs.).
Conquanto a concessão de liminar para a exibição de
documentos não tenha subsistido, certo é que o recurso de apelação no 7.206.117-5
interposto pelo réu em face da sentença de procedência da ação cautelar foi provido
para o fim de ser proclamada a falta de interesse processual do autor assentou-se no
julgado que a exibição deveria ser pleiteada de forma incidental em ação de
conhecimento.
Impende salientar que o provimento da apelação da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2005865-09.2019.8.26.0000 - Voto 26213
7
cautelar de exibição de documentos não implicou qualquer desvirtuamento
processual ou mudança infundada ou desarrazoada de entendimento da Turma
Julgadora.
Em verdade, a eventual manutenção do decreto de procedência
da ação cautelar teria a repercussão que o autor entende que seria possível. Isso
porque o entendimento jurisprudencial pacífico é no sentido de ser vedada a
aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC (antigo artigo 359
do CPC/1973), em se tratando de ação de exibição e não pedido incidental de
exibição em ação de conhecimento. Nesta linha, os seguintes julgados:
“No processo cautelar de exibição de documentos não há a
presunção de veracidade do art. 359 do CPC. Em havendo resistência
do réu na apresentação dos documentos, cabe ao juiz determinar a
busca e apreensão (art. 362 do CPC) não lhe é permitido impor
multa ou presumir confissão” (REsp. no 887.332, 3a Turma, S.T.J.,
Min. Rel. Gomes de Barros, j. 07/05/2007);
“Na ação preparatória de exibição, não cabe aplicar a sanção
do art. 359, I, do CPC, respeitante à confissão quanto aos fatos
afirmados, porque não há ação principal em curso e não é admissível,
neste caso, vincular o respectivo órgão judiciário, a quem compete a
avaliação da prova, com o presumido teor do documento”
(RJTJERGS 180/361).
Se de um lado, a falta de exibição na presente ação cautelar
(ajuizada na vigência do CPC/1973) não induziria à presunção de veracidade, de
outro lado nada impedia que o autor pleiteasse incidentalmente na ação de
conhecimento a apresentação de documentos. Justamente nesse sentido decidiu a
Turma Julgadora ao proclamar a falta de interesse processual do autor quando do
julgamento da apelação no 7.206.117-5.
A não exibição de documento poderia ser valorada na
demanda de conhecimento.
De fato, observa-se que no julgamento da apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2005865-09.2019.8.26.0000 - Voto 26213
8
1070705-46.2013.8.26.0100, a Turma Julgadora considerou que o autor não
demonstrou que havia provisão de fundos na conta quando da apresentação do
cheque mencionado na inicial.
Digno de nota que o autor não esclareceu se pleiteou a
exibição de extrato bancário pelo réu na demanda em referência, não obstante se trate
de documento comum às partes e passível de obtenção pela via administrativa.
Tampouco houve erro de fato dos julgadores quando da
prolação do acórdão atacado.
O pronunciamento sobre o litígio, em todos os seus termos,
ocorreu de forma escorreita.
O erro de fato autorizador da rescisão do julgado é aquele
expressamente descrito na lei. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir
fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo
indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido
sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Nenhuma das hipóteses ocorreu no
caso dos autos. Eventual injustiça da decisão, sob a ótica particular da parte, não se
caracteriza como erro de fato e não dá suporte à rescisão.
Violação de norma ou de princípio jurídico não houve. Na
verdade, deu-se apenas solução diversa da pretendida pelo autor.
Nesse sentido, a lição de Theotonio Negrão e José Roberto
Ferreira Gouvêa, na nota no 20 ao artigo 485, da festajada obra 'Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor' (Saraiva, 42a edição, 2010, pág. 622):
“Para que a ação rescisória fundada no artigo V, do CPC
prospere, é necessária que a interpretação dada pelo 'decisium'
rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal
em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege
uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor,
a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso
ordinário, com prazo de dois anos (RSTJ 93/416)”.
“Ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei.
Justifica-se o 'judicium rescindens' em casos dessa ordem, somente
quando a lei tida por ofendida o foi em sua literalidade, conforme,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2005865-09.2019.8.26.0000 - Voto 26213
9
aliás, a expressão do artigo 485-V do CPC. Não o é ofendida,
porém, dessa forma, quando o acórdão rescindendo, dentre as
interpretações cabíveis, elege uma delas e a interpretação eleita não
destoa da literalidade do texto de lei” (RSTJ 40/17). No mesmo
sentido: STJ-RT 733/154.
Ainda:
“O que o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil
reclama para a procedência da rescisória é que o julgado
rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa,
portanto, ao fazer incidir sobre o litígio norma legal escrita, tenha
violado seu sentido, seu propósito: sentido e propósito que, como
não pode deixar de ser, admitem e até mesmo impõe variada
compreensão do conteúdo do imperativo legal, ao longo do tempo e
ao sabor de circunstâncias diversas de ordem social, que a
jurisprudência não pode simplesmente ignorar ou mesmo
negligenciar” (RSTJ 27/47).
De resto, também não se vislumbra a menor ilegalidade ou
teratologia na decisão rescindenda.
Não se pode admitir que a ação rescisória se torne um
sucedâneo recursal à disposição daquele que restou desatendido, alargando-se o rol
taxativo do artigo 966, a fim de contemplar hipóteses nele não abarcadas.
Sobre o descabimento do uso da rescisória com tais contornos
de sucedâneo recursal há muito já se decidiu, mas a decisão que se colaciona é
absolutamente atual:
“A ação rescisória não é recurso, mas uma ação autônoma de
impugnação, porque se desenvolve em um outro processo, embora
impugnando decisão proferida em feito diverso. Essa ação de
impugnação de sentenças, que é a rescisória, não se constitui,
entretanto, em remédio adequado para dar guarida à pretensão do
autor, que pretende o reexame de provas, indicando a ocorrência de
erro de fato...” (Rescisória de Acórdão n° 707.339- 00/5, rei. Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2005865-09.2019.8.26.0000 - Voto 26213
10
Amorim Cantuária, j. em 14/08/01, v.u.).
Em realidade, a presente ação possui caráter estritamente
infringente, uma vez que o autor tenta modificar o julgado, forçando um novo
pronunciamento judicial.
Em sede de ação rescisória não é possível reexaminar o
convencimento exarado na sentença ou no acórdão para conferir efeito infringente a
pretexto de erro de fato. Percebe-se claramente que é isso que o autor pretende por
meio desta rescisória: novo julgamento de causa já decidida definitivamente em
segundo grau.
A conclusão é inevitável: os temas que fundamentam a
presente ação não se coadunam com o disposto no artigo 966 do Código de Processo
Civil e seus incisos, circunstância que inviabiliza a pretensão do autor.
Posto isso, julga-se improcedente a presente ação
rescisória, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Tendo em vista que o réu sequer compareceu nos autos, não há
que se falar em fixação de verba honorária, nem em condenação do autor no
pagamento da multa prevista no art. 968 do CPC. Arca o autor com as custas
processuais, observada a gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

CASTRO FIGLIOLIA
Relator